Tribunal: STJ
Processo: 0401731-69.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 955361 - ES (2024/0401731-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ADELANDE ESTEVAO (PRESO)
PACIENTE
: EDUARDO FERNANDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
MAJORADOS.
TESES
DE
NULIDADES
DA
BUSCA
DOMICILIAR E DAS PROVAS OBTIDAS POR QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA, REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E DECOTE DA CAUSA
DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006.
MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE
DAS
PROVAS
DECORRENTE
DA
QUEBRA
DO
SIGILO
TELEFÔNICO
SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DO PACIENTE. NÃO VERIFICADA. PROVA
DO
CONSENTIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DO
POSICIONAMENTO
ADOTADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO PERMITIDO NA VIA
ELEITA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
e,
05/06/2025
11/06/2025
writ
nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48293497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: f45f2606-e23c-4d7a-89c7-865e0955d55b

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: f45f2606-e23c-4d7a-89c7-865e0955d55b

HABEAS CORPUS No 955361 - ES (2024/0401731-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ADELANDE ESTEVAO (PRESO)
PACIENTE
: EDUARDO FERNANDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
MAJORADOS.
TESES
DE
NULIDADES
DA
BUSCA
DOMICILIAR E DAS PROVAS OBTIDAS POR QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA, REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E DECOTE DA CAUSA
DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006.
MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE
DAS
PROVAS
DECORRENTE
DA
QUEBRA
DO
SIGILO
TELEFÔNICO
SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DO PACIENTE. NÃO VERIFICADA. PROVA
DO
CONSENTIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DO
POSICIONAMENTO
ADOTADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO PERMITIDO NA VIA
ELEITA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
e
habeas corpus
Adelande Estevao
– condenados, respectivamente, às penas de 20 anos, 1 mês e 2
Eduardo Fernandes
dias de reclusão, além do pagamento de 2.476 dias-multa; e de 15 anos, 10 meses e
19 dias de reclusão, além do pagamento de 2.036 dias-multa, pela prática dos crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados –, em que se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (Apelação
Criminal n. 0000677-15.2022.8.08.0049).
Documento eletrônico VDA47295953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:19
Código de Controle do Documento: ccaf7ce0-c629-4ed2-8934-c41fbd0ca426

Busca a impetração o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, ao
argumento de que não havia fundadas razões ou autorização judicial e/ou do paciente
Eduardo para que os policiais ingressassem no imóvel – tendo a ação policial se
baseado apenas em denúncia anônima –, com a consequente anulação das demais
provas obtidas a partir de tais diligências, por serem ilícitas por derivação.
Alega a existência de nulidade decorrente da violação do sigilo telefônico do
paciente Eduardo, ante a ausência de consentimento livre e espontâneo, bem como de
autorização judicial para que fossem retirados os
das conversas entre o réu e o
prints
indivíduo identificado como “KDT Tiu”.
Almeja o reconhecimento
das provas extraídas do aparelho
da nulidade
celular apreendido mediante a quebra de sigilo telefônico, bem como as delas
decorrentes, sob o fundamento de que não houve a aplicação dos procedimentos da
cadeia de custódia exigidos pela disposição do art. 158-A, do CPP, tais como a
documentação e registro dos dados digitais colhidos, bem como a adoção de medidas
(fl. 12).
aptas a afastar qualquer dúvida sobre adulteração da prova
Requer a absolvição de ambos os pacientes em relação ao delito de
associação para o tráfico pela ausência de provas acerca da estabilidade e
permanência entre eles.
Pleiteia o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da
Lei n. 11.343/2006, ante a ausência de documentação hábil a comprovar a menoridade
do adolescente C A.
Subsidiariamente,
caso
mantidas
as
condenações,
requer
o
redimensionamento das reprimendas impostas ao paciente Eduardo, com a fixação
das penas-bases no mínimo legal – afastando-se a valoração negativa da circunstância
judicial da natureza e quantidade de entorpecentes –, o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, a fim de que seja compensada com a agravante da
reincidência, e o decote da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343
/2006 ou a manutenção da fração de aumento em 1/6, que deverá incidir sobre a nova
pena intermediária a ser fixada.
Do mesmo modo, requer a redução das reprimendas impostas ao paciente
Adelande, com o decote das circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei n.
11.343/2006, mantido apenas o reconhecimento dos maus antecedentes, com o
acréscimo de 1/6 sobre a pena-base. Na segunda fase, pretende o decote da
agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, por ausência de provas acerca da
existência de liderança ou comando por parte do paciente. Por fim, pugna pelo
Documento eletrônico VDA47295953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:19
Código de Controle do Documento: ccaf7ce0-c629-4ed2-8934-c41fbd0ca426

afastamento da majorante disposta no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a
manutenção da fração de exasperação em 1/6 sobre a nova pena provisória a ser
fixada.
Informações prestadas às fls. 94/99.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração (fls. 105/110).
É o relatório.
VOTO
De início, salienta-se que esta Corte já assentou posicionamento no sentido
de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a
fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
AgRg no HC n. 779.155/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
ofício (
Turma, DJe de
).
27/2/2023
Afora isso, observa-se que o Tribunal de origem não se manifestou
efetivamente sobre o mérito das teses de nulidade da busca domiciliar por ausência de
autorização judicial e/ou consentimento válido do paciente Eduardo; de nulidade
decorrente da quebra da cadeia de custódia; de decote da causa de aumento de pena
prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, por ausência de prova documental hábil a
comprovar a idade do adolescente; e de incorreções nas dosimetrias das penas de
ambos os pacientes, ora apresentadas pela impetrante, o que obsta a análise por esta
Corte Superior, porquanto é vedada a apreciação de questões não debatidas pelas
instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 834.155/SP, Ministro Jesuíno
Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de
; e
21/9/2023
AgRg no HC n. 700.362/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
14/6/2023
Com relação à alegação de nulidade da quebra de sigilo telefônico do
paciente Eduardo, por ausência de autorização judicial e/ou consentimento válido, e ao
pedido de absolvição de ambos os réus pela prática do delito de associação para o
tráfico, não se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento que justifique a
concessão de
e a consequente superação dos óbices constatados.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47295953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:19
Código de Controle do Documento: ccaf7ce0-c629-4ed2-8934-c41fbd0ca426

Isso porque, quanto ao acesso ao telefone apreendido, o Tribunal a quo
reconheceu que não houve excessos no ato de abordagem e busca, sendo certo que
há nos autos um vídeo, registrado por policiais no momento do flagrante, que revela o
apelante Eduardo autorizando claramente e livremente o acesso a seu aparelho
(fl. 46).
celular, não havendo indícios de tortura
Logo, não há como se dar guarida à pretensão da defesa de questionar a
validade do consentimento dado pelo referido paciente, já que tais alegações não
foram acompanhadas de prova pré-constituída, sendo certo que o rito do habeas
não admite dilação probatória.
corpus
Não se olvida, ainda, que, para reconhecer que não houve a dinâmica dos
fatos descrita no aresto atacado, inevitavelmente, exige-se aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, o qual impróprio na via do
. Nesse sentido:
habeas corpus
AgRg no RHC n. 153.021/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
2/3/2022
Quanto ao pleito de absolvição do delito de associação para o tráfico, é
assente na jurisprudência desta Corte que o habeas corpus não é a via adequada para
apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista
que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário
o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento
vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não
(AgRg no HC n. 799.710/SP, Ministro Reynaldo
admitir dilação probatória. Precedentes
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
31/3/2023
Nesse ponto, observa-se que não houve dúvida quanto à comprovação da
prática do referido crime por parte do Tribunal estadual, que asseverou que (fls. 45/46):
[...] Dos dados contidos no celular de Eduardo realmente vislumbrou-se

diálogo que comprova a venda reiterada e sistemática de drogas, e que o
fornecimento era realmente efetivado pelo utilizador da linha n. +55 27 996901152,
que as provas constituídas dos autos revelam ser o recorrente Adelande Estevão.
Quanto ao ponto ainda fora revelado, segundo relatórios policiais de
inteligência concretizados após autorização da Justiça, que a linha +55 27 99690-
1152 era efetivamente utilizada pelo apelante ADELANDE ESTEVÃO; Na instrução
processual a testemunha PC Vinicius Leite afirmou que ADELANDE já foi alvo de
outras investigações decorrentes do envolvimento no tráfico de drogas, tal como a
sobredita linha de telefone usada pelo referido apelante; Dentre diversas
mensagens encontradas em relação ao tráfico de drogas, foi encontrada também
uma foto do apelante Eduardo portando arma de fogo.
Ademais, como afirmado pelo
, as mensagens trocadas entre os
Parquet
apelantes ocorreram no dia da prisão de EDUARDO, em que foram aprendidos 10
pinos de cocaína e 12 porções de maconha. Dessa forma, não faz sentido o
argumento de que a droga apreendida era apenas para consumo próprio, uma vez
que EDUARDO iria buscar mais entorpecentes com ADELANDE naquele mesmo
dia. [...]
Documento eletrônico VDA47295953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:19
Código de Controle do Documento: ccaf7ce0-c629-4ed2-8934-c41fbd0ca426

Verifica-se que a prova oral colhida, a forma e as circunstâncias da
abordagem foram conclusivas em atestar a ocorrência da prática delitiva em comento,
mediante permanência e estabilidade, tornando inviável a revisão de tal conclusão na
presente via.
Em face do exposto,
do
e, nessa
conheço parcialmente
habeas corpus
extensão,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47295953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:19
Código de Controle do Documento: ccaf7ce0-c629-4ed2-8934-c41fbd0ca426

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 955.361 / ES
Número Registro: 2024/0401731-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006771520228080049 6771520228080049
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ADELANDE ESTEVAO (PRESO)
PACIENTE
: EDUARDO FERNANDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
11/06/2025
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48142753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: 7c51ded3-9410-434d-b92a-416da12caedd

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: 7c51ded3-9410-434d-b92a-416da12caedd